Tribunal: TJDFT
Processo: 0717405-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717405-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIR BRAZ CORREA AGRAVADO: FX LOTEAMENTO DE IMOVEIS LTDA, CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO VITORIA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por JAIR BRAZ CORREA contra decisão desta relatoria (ID 58724674) que indeferiu a tutela antecipada recursal, pela qual o recorrente pretendia determinar a suspensão do pagamento das parcelas vencidas e vincendas e a impossibilidade de inscrição nos cadastros de proteção ao crédito. Em suas razões (ID 59011197), sustenta que: 1) a plausibilidade do direito decorre a possibilidade de que seu nome seja inscrito no cadastro de inadimplentes caso deixe de pagar as parcelas; 2) contrato onera excessivamente o embargante, que pretende rescindir o contrato por culpa da construtora; 3) não é razoável exigir que continue a arcar com o pagamento das parcelas do instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel que pretende ver rescindido; 4) há omissão na análise das provas e do pedido; 5) a medida não está sujeita a irreversibilidade e não há possibilidade de dano inverso. Ao final, requer a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração, para determinar a cessação do contrato, desobrigá-lo de continuar os pagamentos das parcelas vincendas, compelir a ré a não efetuar qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial a não efetuar qualquer restrição nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária. Contrarrazões apresentadas (ID 59087053). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). A norma processual deixa claro que os embargos de declaração não se destinam à obtenção de reexame da matéria analisada no julgado embargado. Sua finalidade é de aclarar ou integrar a decisão e não provocar nova manifestação de caráter substitutivo, modificativo ou infringente. O recurso não merece provimento, diante da inexistência de quaisquer das hipóteses supracitadas. A decisão indeferiu a tutela de urgência, por ser “impossível verificar eventual descumprimento à cláusula contratual a ensejar a rescisão contratual antes de ouvir a parte contrária. O direito discutido pode ser controvertido e há necessidade da dilação probatória para melhor instrução do processo. A constatação ou não de descumprimento contratual demanda incursão probatória, com o exercício do contraditório. Portanto, correta a decisão que reputou ausentes os requisitos exigidos nos artigos 300, e seguintes, do CPC.” – grifou-se. Assim, o que pretende o embargante é a mera reapreciação da matéria debatida, a fim de modificar o resultado da decisão. Todavia, tal procedimento é vedado nos embargos de declaração, que visa tão somente o esclarecimento do julgado. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade. Nesse exato sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça - STJ, de acordo com os itens 1 e 2 da Edição no 189 do informativo “Jurisprudência em Teses”: “1) Os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida. Acórdãos EDcl no AgRg no AREsp 1862327/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022 EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022 EDcl no AgRg no AREsp 1989773/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022 EDcl no AgRg no AREsp 2012291/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022 AgRg no AREsp 2035697/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022 AgInt no AREsp 1954353/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022” – grifou-se “2) A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caraterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si. Acórdãos: EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022 EDcl no AgInt no AREsp 1520414/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022 EDcl nos EDcl no REsp 1881707/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022 EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp 1666120/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022 EDcl no AgInt no AREsp 1930439/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022 AgInt no AREsp 1929622/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022” – grifou-se Por tais razões, não há que se falar em omissão, contradição ou qualquer outro vício a ser sanado. Fica o embargante advertido que novos questionamentos sobre os mesmos temas ensejam aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC CONHEÇO do recurso e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator